Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMISSÍVEL. SENAI. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA EXIGIR HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da parte para exigir valor referente aos honorários de advogado e a validade da cláusula de renúncia pelo advogado contratado pela parte.
2. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, prevista no “Livro II - Da execução”.
4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
8. A legitimidade para exigir o crédito proveniente dos honorários de advogado é concorrente. Assim, tanto a parte vencedora quanto o respectivo advogado têm legitimidade para exigir o aludido crédito, de acordo com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
9. A cláusula de renúncia do valor referente aos honorários de advogado é válida, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 24, § 3o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.194-DF.
10. Recurso conhecido e provido.